Tribunal: CARF
Processo: 13708.002097/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.002097/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ GORDON MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA
LIDE. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 15 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2004, ano calendário 2003, a qual alterou o resultado da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.002097/2007-54
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002097/2007-54

Declaração de saldo de imposto a restituir declarado de R$11.443,34 para saldo de
imposto a restituir igual a R$5.715,62. De acordo com o demonstrativo das infrações,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Ministério da Justiça
– R$21.322,24)
Cientificado do lançamento em 19/07/2007, ingressou o contribuinte, em 17/08/2007,
com a impugnação de fls. 03/05, instruída com documentos de fls. 06/29, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Explica que apresentou Declaração retificadora, subtraindo dos rendimentos tributáveis
algumas verbas (adicional de férias, adicional por tempo de serviço e adicionais de
periculosidade e por atividade de risco) pagas e tributadas por sua fonte pagadora, que,
no seu entendimento, seriam isentas com base na Lei no 8.852/1994. Requer a revisão
do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração estabelecidas na Lei no
8.852/94 não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que
requerem, pelo Princípio da Estrita Legalidade em matéria tributária,
disposição legal federal específica
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/04/2013 (e-fl. 48), o sujeito
passivo interpôs, em 30/04/2013 (e-fl. 52), Recurso Voluntário sustentando em apertada síntese
que incorreu em equívoco de interpretação legal, que não houve busca de vantagem ilícita e
requer “o arquivamento deste processo”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual o mesmo pode ser apreciado.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$21.322,24.
Indica o interessado em seu recurso que no processo foi discutida apenas
interpretação legal, sem geração de ônus ou bônus para ambas as partes, requerendo então o
arquivamento do processo.
Tendo em vista que a parte recorrente desiste da lide, de acordo com o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF n.
343 de 09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78, §1, o recurso não deve ser então
conhecido. Veja-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.002097/2007-54

§ 2o ...
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
....
Verifica-se portanto que, neste diapasão, nada mais a ser apreciado.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 63
DF CARF MF
Original